Tribunal: TJSP
Processo: 2056749-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL – Contexto de violência doméstica e familiar. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade – presentes os requisitos autorizadores da manutenção da custódia cautelar. Conduta grave. Decisão devidamente motivada. Efetivo risco à ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares para a manutenção da paz pública. Excesso de prazo. Não ocorrência. Tramitação

Ementa:
HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL – Contexto de violência doméstica e familiar. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade – presentes os requisitos autorizadores da manutenção da custódia cautelar. Conduta grave. Decisão devidamente motivada. Efetivo risco à ordem pública. Insuficiência das medidas cautelares para a manutenção da paz pública. Excesso de prazo. Não ocorrência. Tramitação regular do feito. Não comprovação de desídia ou inércia do Poder Judiciário. ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000329224
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2056749-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente WILIAN FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente), CARLOS BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Voto no 39448
Relatora: RACHID VAZ DE ALMEIDA
Habeas Corpus Criminal: 2056749-08.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Wilian Ferreira
Comarca: Jundiaí
Juiz de 1a Instância: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
HABEAS CORPUS
LESÃO CORPORAL
Contexto de
violência doméstica e familiar. Revogação da prisão preventiva.
Impossibilidade
presentes os requisitos autorizadores da
manutenção da custódia cautelar. Conduta grave. Decisão
devidamente
motivada.
Efetivo
risco
à
ordem
pública.
Insuficiência das medidas cautelares para a manutenção da paz
pública. Excesso de prazo. Não ocorrência. Tramitação regular do
feito. Não comprovação de desídia ou inércia do Poder Judiciário.
ORDEM DENEGADA.
Cuida-se de Habeas Corpus impetrado em benefício de
WILIAN FERREIRA, alegando constrangimento ilegal por parte do MM.
Juízo de Direito apontado como autoridade coatora que indeferiu o pedido de
liberdade provisória do paciente. Aduz, ainda, excesso de prazo na formação
da culpa (fls. 01/07).
O Eminente Desembargador Carlos Bueno indeferiu o pedido
liminar, no impedimento ocasional desta Relatora (fls. 190/191).
As informações foram prestadas pelo MM. Juiz a quo (fls.
198/199), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não
conhecimento ou pela denegação da ordem (fls. 203/208).
É O RELATÓRIO.
O paciente teve decretada a prisão preventiva pelo MM. Juízo
a quo e foi denunciado em razão da suposta prática do crime de lesão
corporal de natureza leve contra sua ex-cônjuge, no contexto de violência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
doméstica e familiar.
Postula
a
revogação
da
prisão
preventiva
ou,
subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no
artigo 319 do Código de Processo Penal, bem como de medidas em favor da
vítima.
A ordem deve ser denegada.
A
r.
decisão
objurgada
encontra-se
devidamente
fundamentada, não se vislumbrando ilegalidade ou abuso de poder a serem
sanados por este writ.
Consta dos autos que o paciente supostamente teria entrado
no ônibus fretado pela empresa em que a vítima trabalha e se passado por
empregado, aguardando no fundo do veículo. Ao final do trajeto, quando a
vítima desembarcou do ônibus, aproximou-se dela e a agrediu, desferindo-lhe
golpe com uma faca na região do abdômen.
As atitudes do paciente denotam personalidade desajustada e
demonstram que, uma vez solto, poderia voltar a delinquir, sendo necessária a
manutenção da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, a
conveniência da instrução processual, a aplicação da lei penal e,
principalmente, a integridade física e emocional da vítima.
Nesse sentido, as medidas cautelares alternativas ao cárcere
previstas no artigo 319 do CPP também se mostram insuficientes para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
manutenção da paz pública, tendo em vista as circunstâncias do crime e a
gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente.
No tocante à alegação de excesso de prazo, importante
ressaltar que o prazo para formação da culpa não é absoluto, devendo ser
analisado conforme o caso concreto, segundo um critério de razoabilidade e
em conformidade com as peculiaridades e complexidades do processo, bem
como a atual situação excepcional da pandemia do COVID-19.
Nesse sentido, observo que não há comprovação nos autos de
qualquer fato ou causa caracterizadores de desídia ou inércia do Poder
Judiciário ou do i. representante do Parquet que possam configurar excesso
de prazo na formação da culpa do paciente.
Pelo contrário, em consulta atualizada aos autos de origem,
verifica-se que o processo tem curso regular. Considerando a data em que
ocorreu a audiência de custódia, 27/12/2019, na qual a prisão em flagrante foi
convertida em preventiva, inexiste qualquer excesso de prazo.
O presente pedido foi apreciado no habeas corpus no
2025101-10.2020.8.26.0000, julgado em 23/04/2020. Na ocasião, a ordem foi
denegada, sendo certo que o feito apenas aguarda o retorno da carta
precatória expedida para oitiva da vítima para que ocorra a designação da
audiência de interrogatório, debates e julgamento.
Por fim, o pedido de intimação pessoal também não comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
deferimento, porquanto é consabido que o Habeas Corpus entra em sessão de
julgamento independentemente de pauta, nos termos do art. 123, § 3o, do
RITJSP.
Pelo exposto, por meu voto, denego a ordem impetrada.
RACHID VAZ DE ALMEIDA
Relatora